Tribunal: TJDFT
Processo: 0005417-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA CERTAS E NÃO QUESTIONADAS. DOSIMETRIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO REDUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A lei não determina qualquer critério lógico ou matemático a ser seguido na dosagem do quantum da pena. Tão somente devem ser observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da individualização. A fixação da pena-base só merece ser reparada se ultrapassados os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, ou afastar-se do modelo legalmente previsto, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Prevalece na jurisprudência desta Corte, por ser proporcional e adequado, o critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime em abstrato para a fixação da pena-base, o que equivaleria a 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada circunstância judicial negativa do crime de tráfico de drogas. Todavia, a expressiva quantidade da droga apreendida, mais de 8 kg de maconha, justifica o aumento em patamar superior.
3. Considerando que a doutrina e a jurisprudência majoritárias adotam, na segunda fase, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância atenuante/agravante, a pena aplicada na sentença deve ser redimensionada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.